Tribunal: TJDFT
Processo: 0710704-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710704-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZANETE DE FATIMA GOMES SOARES, VANILDO GOMES SOARES AGRAVADO: ANDRESSA TAVEIRA SOARES DESPACHO Intimem-se os agravados, Izanete de Fátima Gomes Soares e Vanildo Gomes Soares, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator